Tribunal: STF
Processo: HC 256124
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.5.2025, por Vandré Benedito da Silva, advogado, em benefício de Miqueias José da Silva, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.5.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.001.531, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso preventivamente em 29.4.2025 pela apontada prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Em 6.5.2025, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar e abriu vista ao Ministério Público, para parecer.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.001.531 no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.5.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “hoje já fazem 13 dias da prisão do paciente, e somente hoje a autoridade policial comunicou a prisão, por email, ao juízo de origem” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que, “até a presente data não foi realizada a audiência de custodia, não foi comunidade a sua prisão ao Juízo de origem, a autoridade policial não foi protocolo no Pje o cumprimento de mandado de prisão” (sic, fl. 1, e-doc. 1).



    Argumenta que, “no caso dos autos, resta configurado flagrante ilegalidade a qual ensejou uma decisão teratológica do TJPE e do STJ” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Anota que “os fatos pelos quais o paciente está sendo acusado aconteceram a mais de 20 anos atrás” (fl. 3, e-doc. 1).



    Relata que o paciente seria membro de igreja evangélica, casado há mais de quinze anos e pai de dois filhos, trabalharia como autônomo, teria residência fixa e não apresentaria antecedentes criminais.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1. A concessão de liminar, para relaxar a prisão preventiva, determinando a imediata expedição de alvará de soltura do paciente MIQUEIAS JOSÉ DA SILVA. 



    2. Ao final, a concessão definitiva da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.5.2025, ou seja, apenas dois dias após o indeferimento de requerimento liminar idêntico no Tribunal estadual, examinou e indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.001.531, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Como enfatizado, o objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    7. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. A presente impetração não está instruída com elementos necessários ao exame das alegações de ausência de comunicação do cumprimento do mandado de prisão e da não realização da audiência de custódia, pois a defesa não juntou aos autos eletrônicos qualquer documento da ação penal a que responde o paciente.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAUSTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.415-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INVIÁVEL A PRONTA ANÁLISE DO ATO APONTADO COMO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O agravante não trouxe argumentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. 3. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 164.238-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora